Tribunal: TJDFT
Processo: 0731659-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SALAH GEORGES AKHRAS da decisão que, nos autos da ação cautelar (processo n.o 0712982-70.2023.8.07.0020) ajuizada em desfavor de MATHEUS DE ANDRADE GABRIEL, indeferiu seu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos, in verbis: Defiro a tramitação prioritária, com fundamento no art. 1.048, I, do CPC. Trata-se de TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE ajuizada por SALAH GEORGES AKHRAS em desfavor de MATHEUS DE ANDRADE GABRIEL, em que a parte requerente apresentou petição inicial incompleta, valendo-se da previsão do artigo 305 do CPC. Em síntese, o requerente busca medida cautelar de urgência, a fim de manter bloqueada a aplicação financeira que alega ter sido efetuada com seus recursos na conta bancária de titularidade do requerido, que vem a ser filho da companheira do requerente. Afirma o requerente ter depositado a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), na conta bancária de n.o 426.658-7, agência 2863-0, Banco do Brasil, de titularidade do requerido, a qual era movimentada pelo requerente por ser procurador do requerido. No entanto, sobreveio na data de 29/06/2023 a revogação unilateral do mandato conferido ao requerente, ao tempo em que ocorreu um conflito familiar, tendo o requerente deixado o lar. Menciona que a aplicação financeira tem prazo fixo e não poderá ser levantada pelo requerido antes do dia 15/08/2023. Os requisitos estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela antecipada porque seu objetivo é assegurar a pretensão, enquanto esta já a realiza de pronto. Compulsando os autos verifico que a petição atende às parcas exigências do artigo 305 do CPC, com a exposição da lide e seu fundamento. Quanto aos requisitos, não vislumbro presentes elementos passíveis de legitimar a medida de arresto de bens. Não ficou minimamente demonstrado se tratar de aplicação financeira realizada com recursos do requerente. Presumidamente, os recursos da conta bancária do requerido a este pertencem. Ademais, o mandato, cujo instrumento se encontra no id. 164718218, pode ser revogado a qualquer tempo, não existindo direito subjetivo do mandatário de permanecer exercendo os poderes de movimentação da conta bancária em questão. No tocante ao conflito sobre a titularidade dos direitos sobre a aplicação financeira, é necessária maior dilação probatória, a fim de determinar a quem pertence a quantia aludida. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar. A parte autora deverá formular o pedido principal, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme artigo 308 do CPC, sob pena de extinção. A secretaria deverá observar a autuação nos mesmos autos, segundo artigo 308 do CPC. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 49639945), o agravante/autor alega, em síntese, ter feito depósitos/aplicações na conta bancária do agravado/requerido no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), quantia essa que sustenta lhe pertencer, em razão de procuração a si outorgada pelo agravado/recorrido, embora injustificadamente revogada. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja revogada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 49639948 e 49639949. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, diferentemente do que busca fazer crer o agravante/autor, a tutela de urgência, tal como pleiteada, ainda que requerida em procedimento de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, carece da demonstração, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, concomitante dos requisitos concernentes à probabilidade do direito e do perigo da demora. No caso, independentemente da existência, nos termos em que afirmado, pelo agravante/autor, do perigo da demora, não se identifica presente a probabilidade do direito vindicado, visto que ausente prova pré-constituída da alegada titularidade dos valores transferidos para a conta bancária do agravado/réu. Isso, porque, a revogada procuração, para além da mera representação do agravado/réu pelo agravante/autor, não dispunha sobre nenhuma obrigação concernente a depósitos/aplicações de valores próprios do outorgado, motivo pelo qual é necessário se aguardar a instrução do processo na origem, para a devida averiguação dos fatos ora alegados. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora